Tribunal: TJES
Processo: 5001656-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SINZA NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANTONIO SINZA NETO em face de BANCO PAN S/A, por meio da qual alega ter sofrido indevido desconto de seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de empréstimo consignado que, todavia, nunca pactuou, razão pela qual requer a declaração de nulidade do referido contrato, bem como declaração de inexistência de dívida, além de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência da contratação, bem como para condenar o Requerido a repetir o indébito (valores descontados) em dobro e a pagar R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) houve efetiva contratação por parte do Requerente, sendo regular e legítima a conduta do Banco Requerido; (ii) não há falha na prestação de serviços pelo Requerido; (iii) descabimento de repetição de indébito, sobretudo em dobro, ante a inexistência de má-fé; (iv) inexistência de danos morais indenizáveis; (v) necessidade de redução do valor indenizatório fixado de forma excessiva; (vi) o termo inicial de incidência dos juros de mora é o arbitramento, e não a data do evento danoso.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o Requerente, ora Recorrido, alega ter sofrido indevido desconto de seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de empréstimo consignado que, todavia, nunca pactuou, pretendendo, nesta demanda, a declaração de nulidade do referido contrato, bem como declaração de inexistência de dívida, além de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Prima facie, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se que o Requerente afirma desconhecer a contratação, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, conquanto o Recorrente afirme a existência de vínculo contratual, não traz aos autos prova alguma da contratação, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, e como bem assentado na r. Sentença, o Requerido não coligiu aos autos o instrumento contratual, razão pela qual a ausência de prova alusiva à contratação impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na inicial, assim como evidencia, por consectário, a falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Por conseguinte, não havendo prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes a legitimar os descontos efetivados em desfavor do Requerente, impõe-se a repetição do indébito em dobro, como bem assentado na r. Sentença, escorada no disposto no art. 42 do CDC, valendo salientar que a imposição de repetição em dobro prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços
. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019). (...) 3.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé
, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes
. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3.
O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Apesar de o patrono da Apelante MS Gestão ter sido intimado para realizar o preparo (art. 1007, § 2º, CPC), deixou de proceder à respectiva quitação, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. 2- Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3-
Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras
. 4-
Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

No tocante aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante do desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, que tem natureza alimentar e, portanto, consubstancia verba necessária à subsistência e que foi suprimida do Requerente, conforme ecoa da farta jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora
. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), verifico que a irresignação recursal merece guarida, uma vez que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) não se mostra compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares.

É que, na difícil tarefa de arbitramento de danos morais, cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, em atenção ao método bifásico, depreende-se da jurisprudência do eg. TJES que, em hipóteses de danos morais decorrentes de desconto indevido de benefício previdenciário no contexto de ausência de contratação de empréstimo consignado, o
quantum
indenizatório é fixado, em geral, entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00, conforme se infere, dentre outros, dos seguintes arestos:

(
1
) TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022;

(
2
) TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021;

(
3
) TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021;

(
4
) TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021.

(
5
) TJES, Classe: Apelação, 035150270201, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Dito isso, partindo-se da referida faixa indenizatória e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o montante de R$ 7.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que a irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que a r. Sentença, diferentemente do que afirma o Recorrente, não fixou como termo inicial a data do evento danoso, mas sim a data do arbitramento, veja-se:

“CONDENO, por fim, o requerido, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJEES),
desde a presente data
.”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir para R$ 7.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)